Tribunal: CARF
Processo: 10880.933071/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933071/2013-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.364 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYLA S.A.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para realizar análise dos
documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e
certeza do crédito vindicado, bem como para atestar se o referido crédito não foi utilizado em
outro processo de compensação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EDENRED SOLUÇÕES DE
PAGAMENTOS HYLA S.A., em face do acórdão de n° 14-95.709, proferido pela C. 6a Turma
da DRJ/RPO, objetivando sua reforma integral.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933071/2013-17
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933071/2013-17

Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
no
11953.30872.131210.1.3.04-5799 (fls. 02 a 06), mediante a qual a contribuinte
pretendeu extinguir débito próprio com suposto crédito decorrente de pagamento
indevido de IRPJ com origem no Darf recolhido em 30/12/2009, cód. 2362 – IRPJ
Estimativa Mensal, no valor R$ 28.962,07.
A DRF de origem emitiu o Despacho Decisório eletrônico de fl. 189 não homologando
o feito, sob o fundamento de que o DARF indicado como fonte do valor pago
indevidamente foi integralmente utilizado para quitação de débito confessado pelo
contribuinte, não restando saldo disponível para a compensação declarada:

Cientificada do despacho decisório em 12/08/2013 (AR à fl. 09), a interessada
apresentou em 09/09/2013 a manifestação de inconformidade de fls. 12/13,
acompanhada dos documentos de fls. 14 a 264, onde alega, em síntese, que o crédito de
R$ 28.962,07 é oriundo de pagamento indevido referente ao IRPJ cód. 2362 do mês de
novembro/2009. Diz que conforme DIPJ/2010, ano-calendário de 2009, transmitida em
30/06/2010, apresentou IRPJ a pagar no valor de R$ 0,00, ficando claro o pagamento
indevido. Afirma que no dia 06/09/2013 efetuou a retificação da DCTF alterando o
débito de IRPJ para o mês de novembro para R$ 0,01. Ao final requer seja acolhida a
manifestação de inconformidade e homologada a compensação.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933071/2013-17

Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 06/06/2019, a DRJ/RPO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a não homologação da DCOMP decorreu do fato de que o DARF
indicado na DCOMP como origem do crédito aproveitado na
compensação, ter sido integralmente utilizado na quitação de débitos
informados pelo próprio contribuinte;
(ii)
a manifestante alega que conforme DIPJ/2010, ano-calendário de 2009,
transmitida em 30/06/2010, apresentou IRPJ a pagar no valor de R$ 0,00
no mês de novembro, ficando claro o pagamento indevido, e que em
06/09/2013 efetuou a retificação da DCTF alterando o débito de IRPJ para
o mês de novembro para R$ 0,01;
(iii)
sobre a DCTF retificadora, observa-se que foi transmitida em
06/09/2013 (e-fls. 156/219), portanto, após a ciência do despacho
decisório de não homologação, o que lhe retira o caráter da
espontaneidade;
(iv)
além disso, a simples de retificação da DCTF não tem o condão de
revestir de liquidez e certeza o direito de crédito compensado. É
necessária a comprovação do erro, mediante a apresentação de
documentação contábil/fiscal que deu suporte à retificação implementada;
(v)
por outro lado, a Declaração Integrada de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica - DIPJ, instituída pela Instrução Normativa SRF no
127, de 30 de outubro de 1998, é o documento por meio do qual as pessoas
jurídicas devem apresentar, anualmente, informações sobre diversos
impostos e contribuições devidos, compreendendo o resultado das
operações do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior ao
da declaração;
(vi)
a DIPJ não configura documento suficiente a comprovar qualquer
erro nas informações prestadas na DCTF, pois se trata de documento de
natureza meramente informativa, enquanto a DCTF traduz-se em
instrumento de confissão de dívida. Eventualmente a DIPJ prestar-se-ia a
comprovar erro de preenchimento da DCTF caso estivesse
acompanhada da correspondente documentação fiscal e contábil que dê
suporte aos valores reclamados;
(vii)
o RIR/1999, possibilita aos contribuintes o direito de optar pela apuração
anual do imposto, com recolhimentos mensais por estimativa. Assim, para
suspender o pagamento do imposto estimado, a contribuinte deve
levantar balanços ou balancetes, os quais devem estar transcritos no
Livro Diário, mas a interessada não comprovou em nenhum momento a
existência desses balanços ou balancetes, devidamente escriturados no
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933071/2013-17

Livro Diário e também não apresentou nenhum outro elemento da
escrituração contábil e fiscal;
(viii) o ônus probante é do contribuinte que alega possuir um direito
creditório junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa;
(ix)
por fim, conclui que, faltando aos autos a comprovação da existência de
pagamento indevido ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido
e a compensação que dele se aproveita não pode ser homologada.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 284/292), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO, sob a alegação de que:
(i)
a Recorrente promoveu o recolhimento indevido de IRPJ em
30/12/2009, no valor de R$ 28.962,07, referente ao tributo relacionado à
estimativa do período de apuração de novembro/2009, tendo apresentado
a comprovação de que a DIPJ do período indica saldo zero de IR a
pagar e que efetuou a retificação da competente DCTF;
(ii)
não obstante constituir a DIPJ, inquestionavelmente, o documento
estabelecido pela própria Administração Tributária para a apuração do
IRPJ, a r. decisão recorrida alegou que não seria ela suficiente, pois tal
declaração seria utilizada para a apresentação de informações de diversos
tributos;
(iii)
referida alegação apresenta-se desprovida de lógica meridiana, na medida
em que o fato de um demonstrativo de apuração ser utilizado para
apresentação de informações de diversos tributos não impede a análise
específica de cada um deles;
(iv)
observe-se que se a DIPJ apresenta informações de diversos tributos, esse
fato jamais poderia ser utilizado em desfavor do contribuinte, como
razão para negar-lhe o exercício de direitos, mormente porque é a
Administração Tributária que estipula os dados a serem inseridos em tal
declaração e não o contribuinte;
(v)
a conclusão da r. decisão recorrida, no sentido de que a DIPJ não seria
suficiente para a confirmação do direito de crédito da Recorrente, sendo
necessária a apresentação de documentação contábil que dê suporte aos
valores reclamados, não pode prevalecer também por outro motivo
incontestável: o fato de que a Administração Tributária já possuía,
quando da análise da compensação, e quando da prolação da decisão
recorrida referida documentação;
(vi)
como se observa dos documentos anexos 1 a 3, a escrituração contábil
da Recorrente quanto ao ano de 2009 foi transmitida eletronicamente, por
meio do sistema SPED, constando da base de dados da própria
Administração Tributária;
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933071/2013-17

(vii)
a fim de afastar qualquer possiblidade de questionamento quanto a seu
direito de crédito, apresenta a Recorrente, neste momento, a
comprovação de que consta em tal escrituração eletrônica o balancete de
11/2009 (doc. 4), os termos de abertura e encerramento do livro diário
do período (doc. 5), bem como o balanço patrimonial e a demonstração
de resultados do exercício de 2009 (docs. 6 e 7);
(viii) deve ser mencionado que em nenhum momento a Recorrente foi
comunicada a respeito da possível inconsistência em seu PER/DCOMP,
nos termos do procedimento padrão da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, o que, se tivesse ocorrido, determinaria a rápida resolução do
problema, com um simples esclarecimento, evitando-se, assim, a prolação
do despacho decisório impugnado e mantido pela decisão ora recorrida;
(ix)
não tendo sido adotado tal procedimento, não possui a Recorrente
alternativa para fazer valer seu direito que não a apresentação da
Manifestação de Inconformidade, que foi rechaçada, por meio da qual,
todavia, restou inquestionavelmente comprovado o direito de crédito já
aludido, circunstâncias essas que determinam o integral provimento do
PER/DCOMP em epígrafe, mediante acolhimento deste recurso;
(x)
por fim, aduz que a comprovação do crédito tributário em favor da
Recorrente determina o deferimento do pleito de restituição, senão em
virtude dos esclarecimentos prestados, pelo menos em homenagem ao
Princípio da Verdade Material, segundo o qual cumpre à Administração
utilizar todos os meios a seu alcance para estabelecer os fatos com efeitos
tributários efetivamente verificados;

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933071/2013-17

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
12/03/2020 (e-fl. 280), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 19/06/2020 (e-
fl. 282), ou seja, ultrapassados mais de 30 dias após a ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Contudo argumenta a Recorrente, “observe-se a suspensão dos prazos
processuais de 23/03/2020 até 30/06/2020, nos termos da Portaria RFB n. 543/2020, alterada
pela Portaria RFB 936/2020”.
Com razão a Recorrente.
Como se pode observar na regra do artigo 6o, a Portaria RFB n° 936/2020
suspendeu os prazos perante a Receita Federal até 30/06/2020. Confira-se:
"Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 30 de junho de 2020." (NR)
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido de IRPJ, com origem no DARF recolhido em 30/12/2009, código 2362
referente à estimativa mensal, no valor de R$ 28.962,07 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta
e dois reais e sete centavos).
O Despacho Decisório (e-fl. 07) não homologou a compensação, sob o
fundamento de que o DARF indicado, como fonte do valor pago indevidamente, foi
integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela Recorrente, não restando saldo
disponível para a compensação declarada. Confira-se:

tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933071/2013-17

A decisão proferida pela C. 6a Turma Julgadora considerou insuficientes os
documentos juntados aos autos e julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório e, por consequência, não homologando a compensação
pleiteada, nos seguintes termos:
“Sobre a DCTF retificadora, observa-se que foi transmitida em 06/09/2013 (fls. 156
a 219), portanto, após a ciência do despacho decisório de não homologação, o que lhe
retira o caráter da espontaneidade.
Além disso, a simples de retificação da DCTF não tem o condão de revestir de
liquidez e certeza o direito de crédito compensado. É necessária a comprovação do
erro, mediante a apresentação de documentação contábil/fiscal que deu suporte à
retificação implementada.
(...)
Portanto, nos termos da legislação citada, para suspender o pagamento do imposto
estimado, a contribuinte deve levantar balanços ou balancetes, os quais devem estar
transcritos no Livro Diário, mas a interessada não comprovou em nenhum momento a
existência desses balanços ou balancetes, devidamente escriturados no Livro Diário e
também não apresentou nenhum outro elemento da escrituração contábil e fiscal.
Registre-se que o ônus probante é do contribuinte que alega possuir um direito
creditório junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.” (e-fls. 270/271, g.n.)
Da análise dos autos, bem como dos argumentos apresentados em sede de
Recurso Voluntário (e-fls. 284/292), verifica-se que: no momento em que a Recorrente
apresentou sua declaração de compensação (e-fl. 02), em 13/12/2010, a DIPJ/2010 (ano-
calendário 2009), transmitida em 30/06/2010, trazia a informação de que a estimativa devida
para o mês de novembro de 2009 era de R$ 0,00 (e-fl. 67); valor diverso do informado em DCTF
original, no importe de R$ 28.962,07 (e-fl. 162), mesmo valor do DARF pago e apontado para
fins de compensação, no valor de R$ 28.962,07 (e-fl. 47). Vejamos:
(i)
Declaração de Compensação consubstanciada no PER/DCOMP n°
11953.30872.131210.1.3.04-5799, apresentada em 13/12/2010:
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933071/2013-17

(ii)
DIPJ/2010 (ano-calendário 2009), transmitida em 30/06/2010, com a
informação de que a estimativa devida para o mês de novembro de 2009
era de R$ 0,00:

(iii)
DCTF original com valor diverso da DIPJ no importe de R$ 28.962,07:

Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933071/2013-17

(iv)
DARF pago e apontado para fins de compensação, no mesmo valor da
DCTF original, de R$ 28.962,07:

Assim, há de se convir que a DCTF posteriormente retificada pela Recorrente para
reduzir o valor apontado como devido de R$ 28.962,07 para R$ 0,01 não foi feita simplesmente
para reduzir valor sem comprovação de erro, mas sim para ajustar a DCTF ao valor correto, já
informado previamente em DIPJ e em data anterior à própria declaração de compensação.
Conclui-se, portanto, que não se está diante de uma retificação extemporânea de
DCTF para “gerar crédito” em DARF pago anteriormente, mas sim de uma retificação que
pretende a adequação da informação em DCTF aos dados consolidados em DIPJ, apresentada
pela Recorrente (30/06/2010) em momento anterior à própria declaração de compensação
(13/12/2010).
A esses fatos, acrescento o entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT
n° 2/2015, nos seguintes termos:
“14. Como o caso em tela tem como peculiaridade a análise eletrônica do
PER/DCOMP, convém descrever sucintamente como ela ocorre.
14.1. Primeiramente, o sujeito passivo transmite o PER/DCOMP informando os créditos
aos quais julga ter direito e confessando os débitos.
14.2. Via de regra, objetivando dar maior celeridade ao processo, a análise deste
PER/DCOMP é feita eletronicamente, de forma automática, mediante “batimento” das
informações contidas no PER/DCOMP com os dados dos sistemas da RFB, inclusive os
declarados em DCTF.
14.3. Após a análise preliminar do PER/DCOMP, encontrada alguma
inconsistência entre essas informações, é dada ao sujeito passivo a oportunidade de
verificar as informações prestadas à RFB e corrigi-las, se for o caso – trata-se do
serviço denominado Autorregularização. De acordo com a Nota Corec no 30, de 2013, o
acompanhamento do processamento eletrônico do PER/DCOMP motivou a
disponibilização desse serviço, tendo em vista a observação de que uma parte das
decisões proferidas de forma automática, e posteriormente levada ao contencioso, era
decorrente de erros cometidos pelos contribuintes no preenchimento do próprio
PER/DCOMP ou das declarações que embasavam as informações nele contidas.
14.4. Com a disponibilização do serviço de Autorregularização, dá-se ao
contribuinte, nos casos por ela contemplados, a possibilidade de, previamente à
emissão do despacho decisório, tomar conhecimento da análise completa do direito
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933071/2013-17

creditório, que pode ser por ele consultada pelo e-CAC durante o prazo improrrogável
concedido para autorregularização (45 dias a partir da data de envio da mensagem para
sua caixa postal).
14.5. A partir dessa análise preliminar, caso se identifiquem erros nas informações
prestadas no PER/DCOMP ou em outras declarações (como a DCTF), o
contribuinte terá oportunidade de corrigi-los pela sua retificação ou, ainda, pelo
cancelamento do PER/DCOMP.
14.6. Findo o prazo concedido para autorregularização, a análise automática do direito
creditório será novamente realizada, considerando os elementos atualizados que a
embasam. Mantidos o reconhecimento parcial ou não reconhecimento do direito
creditório ou constatada a insuficiência para homologação da compensação, será
emitido despacho decisório.
14.7. Caso não seja detectada nenhuma inconsistência ou esta tenha sido sanada por
ocasião da autorregularização, o sistema homologa automaticamente o PER/DCOMP.
14.8. A análise eletrônica do PER/DCOMP equivale àquela executada manualmente
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição do sujeito passivo;
inclusive o despacho decisório emitido eletronicamente apresenta a assinatura eletrônica
do titular da DRF.
14.9. Com isso, o despacho decisório, sendo eletrônico ou não, é conclusivo quanto ao
reconhecimento do direito creditório e finaliza a etapa de análise do processo de
reconhecimento do crédito fiscal do sujeito passivo, de competência da DRF de sua
jurisdição.
15. Caso o contribuinte não tenha seu pedido deferido ou a compensação integralmente
homologada, está garantido seu direito de manifestar inconformidade sob o rito do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 – Processo Administrativo Fiscal (PAF), com
esteio no art. 74, § 9o, da Lei no 9.430, de 1996. Na hipótese de discordância da análise
preliminar acima referida, concluindo o sujeito passivo ser incabível a retificação de
declarações ou o cancelamento do PER/DCOMP no prazo a ele conferido para
autorregularização, é por ocasião da manifestação de inconformidade que deve
apresentar justificativas ou documentos comprobatórios que julgar pertinentes. Não se
concebe aqui, a princípio, que na oportunidade da autorregularização o
contribuinte deixe de retificar a DCTF quando esta era o único motivo para que o
crédito do PER/DCOMP fosse reconhecido. Entretanto, existe a hipótese de que o
contribuinte não tenha feito essa retificação e só a efetue depois do despacho decisório
que indeferiu o PER ou não homologou a DCOMP.
16. Ainda conforme a Nota Corec no 30, de 2013, há que se esclarecer que a análise
preliminar do “PER/DCOMP – Autorregularização” não gera efeitos jurídicos,
configurando apenas uma etapa do processo de reconhecimento do direito creditório,
criada com o objetivo estratégico de redução dos litígios tributários:
O conhecimento da análise preliminar pelo contribuinte é considerado uma etapa do
processo de reconhecimento de direito creditório. Não se iguala a uma intimação ou,
menos ainda, a um despacho decisório. É mera oportunidade para que o contribuinte, ao
identificar erros na prestação das informações à RFB, possa corrigi-los a tempo de
prevenir o avanço dessa discussão para o contencioso administrativo ou judicial.
17. A disponibilização desse serviço apenas confirma a possibilidade de retificação da
DCTF após a transmissão do PER/DCOMP, muito embora nem todos os créditos
passíveis de restituição, de ressarcimento ou de compensação estejam contemplados
pela autorregularização.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933071/2013-17

18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado
apresentar manifestação de inconformidade alegando essencialmente que cometeu
equívoco na apresentação da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e
informando a transmissão da correspondente DCTF retificadora com o intuito de
reduzir ou excluir débito tributário confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar
que as razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito
decorreu da falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese,
o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a
compensação estava correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível
(vide item 10.5). Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo
administrativo fiscal. Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito
(ou da não homologação da DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar,
o órgão julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em diligência, nos
termos do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a segurança do
crédito, pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se aquele crédito já
não foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões meramente monetárias que
podem gerar improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ
assim não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele
crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se
todos os documentos que originaram o crédito se coadunam com o disposto nos
sistemas da RFB.” (g.n.)
Feitas essas considerações, verifica-se que, ao contrário do entendimento exarado
no acórdão recorrido, o Parecer Normativo COSIT n° 2/2015 admite a possibilidade de, ao longo
do processo administrativo, o sujeito passivo vir a retificar a DCTF após o despacho decisório
que não homologou a declaração de compensação ou mesmo após o julgamento da Manifestação
de Inconformidade.
Assim, merece amparo a linha argumentativa desenvolvida pela Recorrente, no
sentido de que “a comprovação do crédito tributário em favor da Recorrente determina o
deferimento do pleito de restituição, senão em virtude dos esclarecimentos prestados, pelo
menos em homenagem ao Princípio da Verdade Material, segundo o qual cumpre à
Administração utilizar todos os meios a seu alcance para estabelecer os fatos com efeitos
tributários efetivamente verificados”.
A chancelar o exposto, verifica-se a existência de precedentes deste Conselho em
casos análogos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU A DCOMP. POSSIBILIDADE. Embora
retificada a DCTF, após o despacho decisório, em havendo documentos nos autos
juntados, que deveriam ter sido analisados e não o foram, justifica-se o retorno ao
Colegiado “a quo”, objetivando dirimir a matéria probante trazida à colação.
(Processo n° 13971.900832/2008-58. Acórdão n° 9101-005.295. Sessão de 03/12/2020.
Relatora Andréa Duek Simantob, g.n.)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE
PAGAMENTO QUE A CONTRIBUINTE ENTENDE TER REALIZADO EM
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933071/2013-17

MONTANTE
MAIOR
QUE
O
DEVIDO.
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA EM CONFORMIDADE COM A DIPJ. PROVA INSUFICIENTE.
RETORNO Se inexiste nos autos prova de o pagamento indevido estar evidenciado em
DIPJ apresentada antes do procedimento do qual resultou a não-homologação da
compensação, mas o sujeito passivo junta outros elementos para demonstrar o indébito,
supera-se o óbice representado pela falta de retificação da DCTF e determina-se o
retorno dos autos à Unidade de origem para verificação da certeza e liquidez do
crédito utilizado em compensação. (Processo n° 10540.901372/2009-48. Acórdão n°
9101-004.905. Sessão de 03/06/2020. Relatora Livia De Carli Germano, g.n.)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO
NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. Comprovado erro
de fato no preenchimento da DCTF, nada impede a sua retificação após a ciência
do Despacho Decisório de não homologação da compensação, desde que
apresentadas provas aptas a permitir o reconhecimento do direito creditório
postulado. (Processo n° 10120.906190/200912. Acórdão n° 1002000.463. Sessão de
06/11/2018. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Com essas considerações, há de se convir que constam dos autos fortes indícios
e documentos que parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma
análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como para atestar se o referido crédito não foi
utilizado em outro processo de compensação.
Caso os documentos juntados não sejam suficientes, recomenda-se à Unidade de
Origem que intime a Recorrente a apresentar as provas adicionais que entender necessárias.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 455
DF CARF MF
Original